Tribunal: STF
Processo: ARE 1070580
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-10-27
Data de publicação: 2017-10-27

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Ausência de impugnação dos fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário. Incidência das Súmulas nºs 284 e 287/STF. 



    1. É firme a jurisprudência da Corte no sentido de que deve o agravante impugnar todos os fundamentos da decisão em que não se tenha admitido o recurso extraordinário. Incidência das Súmulas nºs 284 e 287/STF. 



    2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% (art. 1.021, § 4º, do CPC). 



    3. Não se aplica ao caso dos autos a majoração dos honorários prevista no art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil, uma vez que não houve o arbitramento de honorários sucumbenciais pela Corte de origem.